Tribunal: TJSP
Processo: 1068332-59.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. Sentença que julgou improcedente o feito. Apelo do autor. Alegação de que não foi comprovada a contratação do plano móvel, tampouco reconhece os débitos objetos da ação. Inadmissibilidade. Relação contratual devidamente comprovada. Ausência de provas

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. Sentença que julgou improcedente o feito. Apelo do autor. Alegação de que não foi comprovada a contratação do plano móvel, tampouco reconhece os débitos objetos da ação. Inadmissibilidade. Relação contratual devidamente comprovada. Ausência de provas suficientes para demonstrar a inexistência dos débitos ou a negativação indevida. Cobranças que são exigíveis, ante a comprovação de prestação do serviço e ausência de prova de pagamento, ônus que incumbia ao autor, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Endereço da qualificação inicial que coincide com o do cadastro do sistema interno da telefônica. Negativação praticada em exercício regular de direito de cobrança. Inexistência de ato ilícito. Dano moral não caracterizado. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários.